Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRA CINEMATOGRÁFICA INDEPENDENTE. DIREITO DE IMAGEM. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA AUTORIZAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL. MEDIDAS DE DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de compensação por danos morais fundada em alegado uso indevido de imagem e em suposto tratamento vexatório durante a produção de obra audiovisual independente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve submissão dos autores a situações humilhantes ou degradantes durante as filmagens; (ii) se estão configurados uso ilícito da imagem e dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova produzida não demonstra a ocorrência de tratamento vexatório ou atentatório à dignidade dos autores durante as filmagens.
4. O direito à imagem, embora direito da personalidade, não ostenta caráter absoluto, devendo sua revogação posterior ser ponderada com a participação voluntária do intérprete, com os direitos dos demais integrantes da obra coletiva e com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
5. Inexistente exploração comercial da obra audiovisual, afastada a incidência do dano moral in re ipsa.
6. Adoção de medidas eficazes de mitigação, como borramento das feições e alteração da voz, aptas a impedir a identificação dos autores.
7. Ausência de prova de efetivo reconhecimento por terceiros, de exposição vexatória ou de prejuízo concreto.
8. Inexistência de ilicitude e de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A revogação posterior da autorização para uso da imagem em obra audiovisual não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada com a participação voluntária do intérprete, a inexistência de exploração comercial, as medidas de descaracterização adotadas e a ausência de demonstração de exposição vexatória ou de efetivo prejuízo, circunstâncias que afastam a configuração do dano moral.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, X;
Código Civil, arts. 11 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.214.287/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJEN: 15/12/2025; STJ, REsp 1.630.851/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data de julgamento: 27/04/2017, publicado no DJe: 22/06/2017.